Tribunal: TRF3
Processo: 5025197-79.2020.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
505/775)

5025197-79.2020.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5025197-79.2020.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: TECH NEW REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S/S LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE FELIPE FOGACA LINO - SP234168-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. VERBA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, deu provimento à apelação da autora para, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgar procedente ação de repetição de indébito, reconhecendo o direito à não incidência de Imposto de Renda sobre verba recebida por ocasião da rescisão de contrato de representação comercial, bem como à repetição dos valores indevidamente retidos, observada a prescrição quinquenal. A agravante sustenta que a extinção contratual ocorreu por distrato e comum acordo, afastando a natureza indenizatória da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a verba paga no contexto de distrato de contrato de representação comercial possui natureza indenizatória, nos termos do art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65, a afastar a incidência do Imposto de Renda, bem como se a decisão monocrática que reconheceu tal natureza deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente quando a controvérsia estiver alinhada à jurisprudência dominante, sem violação ao princípio da colegialidade, assegurado o controle por meio de agravo interno (art. 1.021 do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não incide Imposto de Renda sobre verba recebida em virtude de rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial, pois sua natureza indenizatória decorre da própria Lei no 4.886/65.

A denominação de “distrato” não afasta, por si só, a natureza indenizatória da verba, devendo-se analisar o contexto fático da rescisão contratual.

A documentação demonstra que a iniciativa de não renovação do contrato partiu da representada, sem indicação de justa causa, tendo sido paga indenização expressamente calculada nos termos do art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65, o que caracteriza rescisão unilateral imotivada.

A ausência de demonstração de erro no enquadramento jurídico realizado na decisão agravada e a mera reiteração de argumentos já examinados impõem a manutenção da decisão.

Reconhecido o indébito, a compensação deve observar o art. 168 e o art. 170-A do CTN, o art. 74 da Lei no 9.430/96 e o art. 26-A da Lei no 11.457/2007, sendo vedada a restituição administrativa sem observância do regime de precatórios, conforme art. 100 da CF e Tema 1.262/STF.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 932 e 1.021; Lei no 4.886/65, arts. 27, “j”, 34 e 35; Lei no 9.430/96, art. 70, § 5o, e art. 74; Lei no 11.457/2007, art. 26-A; CTN, arts. 168 e 170-A; CF/1988, art. 100.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.856.831/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.11.2022; STJ, AgInt no REsp 1.996.707/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15.08.2022; STJ, REsp 1.137.738/SP (Tema 265); STF, RE 1.420.691 (Tema 1.262); STJ, Tema 345.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5025197-79.2020.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: TECH NEW REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S/S LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE FELIPE FOGACA LINO - SP234168-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO em face de decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, deu provimento à apelação da parte autora, para, com fundamento no art. 487, I, do citado diploma processual, julgar procedente a demanda.

Em consequência do referido provimento, restou reconhecido o direito da parte autora à não incidência do Imposto de Renda sobre a verba indenizatória recebida por ocasião da rescisão do contrato de representação comercial, com o consequente reconhecimento do direito à repetição do indébito, observada a prescrição quinquenal.

Alega a agravante, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, uma vez que a extinção da relação contratual ocorreu por meio de distrato e de comum acordo entre as partes, não se tratando, portanto, de rescisão unilateral e desmotivada por iniciativa da representada.

Argumenta, assim, que não tendo ocorrida a hipótese legal prevista no art. 27, “j”, da Lei 4.886/65, não se pode qualificar como indenização a verba recebida pela autora, o que torna devida a incidência do Imposto de Renda, conforme jurisprudência do STJ.

Pleiteia, desse modo, o provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão agravada, conforme fundamentação.

Intimada, a agravada ofereceu contraminuta pugnando pelo desprovimento do agravo interno (ID 355664953).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos.

Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

No caso dos autos, a decisão monocrática foi proferida nos seguintes termos:

Trata-se de recurso de apelação interposto por TECH NEW REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S/S LTDA em face da sentença que, nos autos da ação de repetição de indébito, julgou improcedente o pedido, na forma do art. 487, I, do CPC.

Em razão da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixando com base nos percentuais mínimos do art. 85, §3o, do CPC, sobre o valor atualizado da causa. Custas na forma da lei.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, a necessidade de reforma da sentença recorrida, uma vez que, no caso dos autos, a rescisão do contrato de representação comercial ocorreu por iniciativa exclusiva da empresa representada, sem a existência de qualquer justo motivo e possibilidade de negociação pela empresa representante, conforme se extrai da notificação colacionada aos autos, datada de 01/11/2017 (ID 43003895), e do preâmbulo do “Instrumento Particular de Distrato e Outras Avenças”.

Destaca que, embora detenha a denominação de distrato, o documento em referência teve como única e exclusiva função o término da relação jurídica rescindida por ato unilateral da representada, gerando a obrigação de pagamento de alto valor de indenização em razão do disposto no art. 27, “j”, da Lei 4.886/95, sobre a qual não pode incidir o imposto de renda, na forma do art. 70, §5o, da Lei 9.470/96.

Pleiteia, desse modo, o provimento da apelação, a fim de, reformando-se a sentença recorrida, julgar totalmente procedente o pedido autoral.

Com contrarrazões de apelação, subiram os autos a este Tribunal (ID 273812432).

Em 11/09/2023, os autos foram redistribuídos para minha relatoria em razão da criação desta unidade judiciária.

Decido.

A atividade do relator é estruturada, no aspecto normativo, pelo art. 932 do CPC, o qual dispõe sistematicamente sobre seus poderes processuais, dentre os quais o de proferir decisão singular. A autorização do julgamento monocrático de mérito total ou parcial, por sua vez, está contemplada nos incisos IV e V do referido artigo, constituindo uma mitigação ao princípio da colegialidade das decisões no âmbito do Tribunal.

As hipóteses legais previstas nos mencionados incisos relacionam-se com a força vinculante dos precedentes judiciais, autorizando o julgador a decidir monocraticamente a controvérsia posta nos autos, nos seguintes termos:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

(Grifos acrescidos)

Acerca da possibilidade do julgamento monocrático do mérito, o E. STJ já sedimentou o entendimento de que o exame singular também terá lugar quando houver jurisprudência dominante do Tribunal acerca da matéria controvertida (AgInt no RMS n. 72.423/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe: 26/6/2024; AgInt no AgRg no AREsp n. 607.489/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 26/3/2018). Esse posicionamento está inclusive alinhado ao enunciado da Súmula 568 daquela E. Corte Superior, a qual dispõe que o relator, ao decidir singularmente, pode amparar-se em entendimento dominante acerca do tema. O embasamento em jurisprudência uniforme, por seu turno, reflete o entendimento consolidado do colegiado, promovendo uniformidade e previsibilidade das decisões judiciais, sem que haja violação ao princípio da colegialidade.

A aplicabilidade da referida orientação jurisprudencial alinha-se aos parâmetros adotados pelo Código de Processo Civil de 2015, vez que esse diploma processual autoriza o julgamento, por meio de decisões singulares de causas de conteúdo repetitivo e claramente improcedentes ou de intuito meramente procrastinatório, o que também vai ao encontro do princípio da economia processual.

Destaco, ainda, que, diante de eventual discordância das partes, remanesce a possibilidade de manejo do agravo interno em face da decisão unipessoal, permitindo o controle jurisdicional exercido pelo órgão colegiado, conforme o art. 1.021, §1o, do CPC (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.019.997/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 17/12/2018; AgRg no REsp n. 1.580.349/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 29/10/2018). Nesses termos, o respectivo julgamento monocrático amparado em tema dominante deste E. Tribunal harmoniza os princípios da celeridade, da eficiência processual, da ampla defesa e da colegialidade, conferindo estabilidade e integridade à jurisprudência da Corte Regional e de seus órgãos fracionários.

A referida possibilidade de julgamento unipessoal tem sido também reconhecida por esta C. 3a Turma do TRF-3, o que se observa do julgamento da Apelação Cível no 5014316-57.2022.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, julgado em 18/10/2024, DJ de 23/10/2024 e da Apelação/Remessa Necessária no 5027144-71.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Adriana Pileggi Soveral, julgado em 05/09/2024, DJ de 09/09/2024.

Desse modo, nos termos do citado art. 932 do CPC, com o assentimento jurisprudencial do E. STJ e desta C. 3a Turma do TRF-3 atinente aos poderes do relator, e do princípio da observância dos precedentes judiciais, passo à análise do presente apelo.

A questão em discussão consiste em definir se a verba paga à parte autora no contexto da rescisão do contrato de representação comercial possui natureza indenizatória, na forma art. 27, “j”, da Lei no 4.886/1965, a ensejar a não incidência do Imposto de Renda, nos termos do art. 70, § 5o, da Lei no 9.430/1996.

Conforme exposto na inicial, a parte autora firmou contrato de representação comercial com a empresa ST. Jude Medical Brasil Ltda. Após iniciativa da empresa representada, o contrato foi rescindido, sem justo motivo, tendo a representante recebido a importância de R$ 1.208.947,63.

Embora o pagamento tenha sido feito a título de indenização, a União, sob o fundamento do art. 70 da Lei 9.430/96, impôs à parte autora a obrigação de retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte, no importe de 15% sobre a verba recebida, dando ensejo à propositura da presente demanda, com vistas à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e consequente repetição dos valores pagos indevidamente.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o pagamento recebido por ocasião da rescisão unilateral imotivada do contrato de representação comercial, com base no art. 27, "j", da Lei 4.886/1965, possui natureza indenizatória, razão pela qual, sobre ele, não incide Imposto de Renda, nos termos do art. 70, §5o, da Lei 9.430/1996. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IRPJ. NÃO INCIDÊNCIA. CSLL, PIS, COFINS. INDENIZAÇÕES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por Rudell Representações Comerciais Ltda. contra a União objetivando seja afastada incidência do IRPJ e seu adicional, da CSLL, do PIS e da Cofins sobre as verbas indenizatórias recebidas a título de aviso prévio e rescisão do contrato de representação comercial, bem como reconhecer o direito à repetição do indébito, por meio da compensação, devidamente atualizado pela Taxa SELIC, desde a data do pagamento indevido.

II - Na sentença, pronunciou-se a decadência e denegou-se a segurança. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para afastar a decadência e a incidência do Imposto de Renda sobre a verba indenizatória recebida em virtude de rescisão de contrato de representação comercial, do PIS e da Cofins. Esta Corte negou provimento ao recurso especial.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Não se cogita da ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material, mas mera tentativa de reiterar fundamento jurídico já exposto pelo recorrente e devidamente afastado pelo julgador, que enfrentou todas as questões pertinentes sobre os pedidos formulados. Nesse panorama, a oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas, sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. No mesmo diapasão, destacam-se: (EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.708.260/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 9/6/2020 e AgInt no REsp n. 1.807.352/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/5/2020, DJe 11/5/2020).

V - O Tribunal a quo, ao afastar a incidência dos tributos sobre a referida verba, explicitou, in verbis: "(...) No que pertine ao tema, a jurisprudência recente do STJ orientou-se no sentido de que "não incide Imposto de Renda sobre a verba recebida em virtude de rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial disciplinado pela Lei n. 4.886/65, porquanto a sua natureza indenizatória decorre da própria lei que a instituiu". Assim, considerando a natureza indenizatória, decorrente da própria lei que a instituiu, conclui-se que não há incidência de IRPJ e CSLL sobre determinadas verbas."

VI - O referido argumento não foi enfrentado pelo recorrente, que passou ao largo do fundamento vertido no acordão, atraindo o comando da Súmula n. 283/STF.

VII - A jurisprudência do STJ se encontra no mesmo sentido do acórdão recorrido, pela natureza indenizatória da verba, conforme se dessume dos seguintes julgados: (AgInt no REsp n. 1.629.534/SC, relator Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017 e AgRg no REsp n. 1.556.693/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 20/5/2016).

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.856.831/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.) (grifos acrescidos)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. LEI N. 4.886/1965. RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015.

II - Não incide Imposto de Renda sobre a verba recebida em virtude de rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial disciplinado pela Lei n. 4.886/65, porquanto a sua natureza indenizatória decorre da própria lei que a instituiu. Precedentes.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.996.707/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.) (grifos acrescidos)

Importa registrar que o pagamento decorrente do art. 27, “j”, da Lei 4.886/68 corresponde à indenização pela rescisão do contrato de representação comercial, por ato unilateral e imotivado do representado, não se confundindo com a hipótese em que a extinção da relação contratual decorre de comum acordo entre as partes.

Conforme compreensão firmada no âmbito deste Tribunal, é necessário verificar o contexto em que houve o pagamento da referida verba, a fim de se identificar se a hipótese é de resilição unilateral, sem culpa do representante. A existência de documentação à qual se atribui a denominação de distrato não afasta, por si só, a natureza indenizatória da verba em discussão.

Elucidando esse entendimento, traz-se à colação os seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – RESCISÃO DO CONTRATO – VERBA RECEBIDA – NATUREZA INDENIZATÓRIA – IMPOSTO DE RENDA – NÃO INCIDÊNCIA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. A autora celebrou contrato verbal de representação comercial com a empresa MÓVEIS k1 LTDA., contudo em 21/11/2019 não tendo mais a empresa representada interesse na continuidade da representação, assim ocorreu a rescisão do citado pacto. Consequentemente, a empresa MÓVEIS k1 LTDA. comprometeu-se a pagar uma indenização pela rescisão.

2. Não é o tipo de rescisão litigiosa ou amigável que determina a natureza paga, sendo o que define a natureza da verba é a origem, ou seja, mesmo sendo a rescisão consubstanciada em um distrata amigável, fato é que a antiga empresa representada pagou indenização e aviso prévio, conforme consta do ID 274714948. Assim, resta claro que a empresa MÓVEIS k1 LTDA. (representada) só pagou as verbas objeto da presente ação devido a previsão legal (artigos 27, “j” e 34, da Lei 4.886/65), caso contrário não teria gasto quantia considerável para rescindir o contrato de representação, sendo que a apelada só aceitou receber as citadas verbas porque era a única alternativa que tinha, se não o fizesse ficaria sem a representação e qualquer outra compensação, por isso que a rescisão foi “amigável”.

3. Em razão da previsão legal, o encerramento do contrato de representação gerou para a representante, ora apelada, o direito ao recebimento de uma indenização e do aviso prévio, conforme determina o artigo 27, “j” e 34 da Lei no 4.886/1965, tendo a representada pago as verbas neste contexto.

4. O egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não incide Imposto de Renda sobre as verbas recebidas em virtude de rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial.

5. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5024186-44.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 30/08/2023, DJEN DATA: 15/09/2023) (grifos acrescidos)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 932 DO CPC/2015. RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.

1. A disposição contida no artigo 932, IV, o Código de Processo Civil de 2015 possibilita ao relator do recurso negar-lhe provimento por decisão monocrática, sem submeter a questão ao respectivo Órgão Colegiado.

2. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem entendimento no sentido de se aplicar o disposto no art. 109, § 2°, CF aos mandados de segurança, facultando ao impetrante o ajuizamento no foro de seu domicílio.

3. A questão vertida nos presentes autos cinge-se à incidência do Imposto de Renda sobre valores a serem recebidos em virtude da rescisão de contrato de representação comercial, conforme artigo 27, "j", da Lei no 4.886/65, com a redação dada pela Lei no 8.420/92.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual não incide Imposto de Renda sobre verba recebida em virtude de rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial disciplinado pela Lei n. 4.886/65, porquanto a sua natureza indenizatória decorre da própria lei que a instituiu.

5. Da análise dos autos, verifica-se que foi firmado termo de rescisão de contrato de representação comercial em que a impetrante, na condição de representante, e a empresa representada estabelecem entre si acordo para rescisão do contrato de representação comercial que firmaram, mediante as condições seguintes: "(...).Considerando o disposto na Cláusula 10a do Contrato de Representação Comercial e, de conformidade com as disposições do art. 27, alínea "j", da Lei no 4.886/65, POR CONSENSO, A REPRESENTADA pagará ao REPRESENTANTE a importância de R$7.091.377,68 (sete milhões, noventa e um mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos) como indenização pela rescisão imotivada do contrato de representação, correspondente a indenização devida ao representante pelo tempo em exerceu a representação nas localidades/clientes objetos da presente rescisão contratual. (...). A REPRESENTADA pagará ainda ao REPRESENTANTE a importância de R$261.366,45 (duzentos e sessenta e um mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) a título de indenização substitutiva do pré-aviso pela denúncia sem causa justificada do contrato de representação, nos termos do disposto no art. 34 da Lei 4.886/65, que somados ao valor indicado no item "a", totaliza o valor nominal de R$7.352.744,13 (sete milhões, trezentos e cinquenta e dois mil , setecentos e quarenta e quatro reais e treze centavos) (...). "

6. Ressalte-se que, embora as partes tenham, de comum acordo, resolvido rescindir o contrato de representação comercial, verifica-se que foram pagos os valores indenizatórios previstos na Lei no 4.886/65 e alterações da Lei no 8.420/92, ou seja, a representada pagou ao impetrante a indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no seu art. 35 (motivos justos), nos termos do seu artigo 27, "j", tendo pago ainda o pré-aviso previsto no seu artigo 34 (denúncia por qualquer das partes sem causa justificada), razão pela qual não há como se afastar a natureza indenizatória dos valores recebidos.

7. O fato de constar que a prestação de serviços ocorreu antes mesmo da constituição da impetrante não descaracteriza o contrato de representação comercial, porquanto devidamente comprovada a sua rescisão contratual.

8. Nesse ponto, esclareceu a impetrante em suas contrarrazões que: "No tocante a alegação de que a Apelada prestou informações inconsistente em relação ao tempo de prestação de serviço a empresa Pirahy, a mesma informa que o proprietário da Empresa. Sr. Mario Mangini, sempre prestou seus serviços a empresa desde 1975, na qualidade de autônomo, ano em que a Pirahy, iniciou seus trabalhos. Todavia, em 2002, em virtude do aumento de vendas e da necessidade de abrir a Empresa Impetrante, colocando como sócios seus dois filhos, o Sr. Mario assim o fez, continuando sua prestação de serviço a Empresa Pirahy, porém, desta forma, em nome de Mangini Representações. Em virtude de todos esses anos de prestação de serviço, consideração da Empresa pela Impetrante, zelo do advogado, bem como para que não houvesse qualquer reclamação posterior, retroagiu a data da prestação de serviço ao ano de 1975."

9. Agravo interno não provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5001663-37.2021.4.03.6144, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 14/08/2023, Intimação via sistema DATA: 16/08/2023) (grifos acrescidos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRF. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. VERBAS DE RESCISÃO UNILATERAL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As verbas pagas em decorrência da rescisão unilateral e desmotivada do contrato de representação comercial têm natureza indenizatória por força de lei. Sobre tais verbas não incide o Imposto de Renda, nos termos do artigo 70, da Lei Federal n.o 9.430/96. Considera-se desmotivada a rescisão não amparada nas hipóteses previstas pelo artigo 35 da Lei n.o 4.886/65.

2. No caso em apreço, a parte autora manteve com terceira empresa relação de representação comercial desde 1o de julho de 2002 e com prazo indeterminado de duração (Cláusula 2a), sendo convalidado e ratificado em 1o/04/2006, também por prazo indeterminado. Contudo, em 05/07/2022, fora firmado pelas partes o distrato da relação de representação comercial. O instrumento registra expressamente que o distrato decorre do desinteresse da representada na continuidade da relação e prevê a indenização a ser paga ao representado em consequência do distrato. Trata-se de típica situação na qual o parceiro contratual predominante, representado, indeniza a outra parte, representante, pela quebra da expectativa de continuidade contratual. Precedentes.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5026583-43.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 28/07/2023, Intimação via sistema DATA: 31/07/2023) (grifos acrescidos)

Examinando a documentação acostada à inicial (ID 273812392), verifica-se que, em 05/02/2018, a parte autora firmou com a empresa ST. Jude Medical Brasil Ltda “Instrumento Particular de Distrato e Outras Avenças”, com a finalidade de rescindir contrato de representação comercial celebrado entre as partes, constando, em seu preâmbulo, que a parte autora, desde 2008, detinha a condição de representante comercial da empresa representada.

Ainda, na parte preambular, extrai-se que, após celebração de contrato não exclusivo de representação comercial entre as partes, com vigência entre 01/01/2017 a 31/12/2017, a empresa representada ST Jude, em 01/11/2017, procedeu à notificação da representante quanto à sua intenção de não renovar o contrato, fato este que se encontra corroborado pela própria notificação acostada em ID 43003895.

No item 2 do citado termo, ficou expressamente estabelecido o pagamento da quantia de R$ 1.208.947,63 (um milhão, duzentos e oito mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos), identificada com a finalidade única e exclusiva de de indenização pela rescisão contratual, na forma prevista no artigo 27, alínea “j” da Lei 4.886/65, in verbis:

2. PAGAMENTO

2.1 A St. Jude pagará à Sociedade, no prazo de 7 dias após a assinatura do presente Distrato, R$ 1.208.947,63 (Um milhão, duzentos e oito mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos), equivalente ao total de indenização prevista no artigo 27, alínea “j” da Lei 4.886/65, alterada pela Lei 8.420/92, ou seja, 1/12 (um doze avos) sobre o total das comissões pagas à Sociedade durante seu exercício como representante comercial da St. Jude. Tratando-se de pagamento de indenização por rescisão de contrato de representação comercial, nos termos do Decreto 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda – e da Lei 9.430/1996, a retenção na fonte pela St. Jude será de 15% (quinze por cento), correspondente a R$ 181.342,14 (Cento e oitenta e um mil, trezentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos);

À vista de tais elementos, não obstante a denominação de distrato, há de se considerar que a representada efetuou, a título de indenização, o pagamento de quantia considerável, cujo cálculo observou os parâmetros previstos no art. 27, "j", da Lei 4.886/65, para rescindir, de modo imediato, o contrato de representação comercial.

O valor pago teve por objetivo compensar os prejuízos patrimoniais sofridos pela parte autora em decorrência da rescisão imotivada e unilateral do contrato pela representada, sobretudo porque não caracterizados justos motivos para encerramento da relação contratual, especialmente aqueles previstos no art. 35 da Lei 4.886/65.

De fato, se a rescisão, apesar de tomar a forma de distrato, revela que foi unilateral a iniciativa de encerrar o vínculo, na falta de qualquer indicação de justa causa ou de efetivo consentimento da outra parte, estaremos, verdadeiramente, diante de rescisão unilateral e imotivada, com as consequências legais que isso acarreta.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença recorrida para o fim reconhecer o direito da parte autora à não incidência do Imposto de Renda sobre a verba indenizatória recebida por ocasião da rescisão do contrato de representação comercial, com o consequente reconhecimento do direito à repetição do indébito, observada a prescrição quinquenal.

No que diz respeito à repetição do indébito, a Súmula 461 do STJ, dispõe que “O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado”.

O contribuinte poderá realizar a compensação do indébito fiscal, conforme critérios consagrados na jurisprudência e previstos no artigo 168 do CTN, sendo vedada a compensação tributária antes do trânsito em julgado da decisão judicial, conforme prevê o art. 170-A do CTN (tema n.o 345/STJ).

O direito à compensação tributária somente pode ser declarado em decisão judicial com base na legislação vigente à época do ajuizamento da ação, destacando-se que eventuais modificações legislativas posteriores podem ser reconhecidas diretamente na esfera administrativa, mas não integram o objeto do processo, conforme o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.137.738/SP, alçado como representativo de controvérsia (tema n.o 265) e decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973).

Dito isso, deve ser observado o disposto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, bem como o art. 26-A da Lei no 11.457/2007, incluído pela Lei no 13.670/2018, aplicando-se os critérios de juros e correção monetária estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

A compensação pode se dar na via administrativa, mediante procedimento próprio, com comprovação e liquidação dos valores envolvidos.

Todavia, não se admite a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, conforme a tese jurídica fixada no tema 1.262/STF (RE 1.420.691): “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”.

Por fim, considerando o resultado do julgamento, inverto o ônus de sucumbência e, nos termos do art. 85 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento da verba honorária, fixada mediante aplicação do percentual mínimo das faixas previstas no § 3o sobre o montante a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, correspondente ao proveito econômico da demanda.

Custas na forma da lei.

Ante o exposto, nos termos do art. 932 do CPC, DOU PROVIMENTO à apelação da parte autora, para, com fundamento no art. 487, I, do citado diploma processual, julgar procedente a demanda, na forma da fundamentação.

No presente agravo, a recorrente limita-se a revelar seu inconformismo com o reconhecimento da natureza indenizatória da verba recebida pela parte autora por ocasião da rescisão do contrato de representação comercial, para fins de incidência de Imposto de Renda, sem demonstrar a existência de existência de equívoco no enquadramento jurídico realizado, apenas reiterando alegações já analisadas e rejeitadas.

Embora a agravante insista na alegação de que a rescisão contratual teria decorrido de comum acordo entre as partes, conforme expressamente consignado na decisão agravada, a verba foi paga, em contexto de rescisão unilateral e imotivada e teve por objetivo reparar os prejuízos patrimoniais sofridos pela parte autora.

Nesse sentido, a decisão agravada foi expressa ao consignar que “(...) se a rescisão, apesar de tomar a forma de distrato, revela que foi unilateral a iniciativa de encerrar o vínculo, na falta de qualquer indicação de justa causa ou de efetivo consentimento da outra parte, estaremos, verdadeiramente, diante de rescisão unilateral e imotivada, com as consequências legais que isso acarreta."

Assim, diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. VERBA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, deu provimento à apelação da autora para, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgar procedente ação de repetição de indébito, reconhecendo o direito à não incidência de Imposto de Renda sobre verba recebida por ocasião da rescisão de contrato de representação comercial, bem como à repetição dos valores indevidamente retidos, observada a prescrição quinquenal. A agravante sustenta que a extinção contratual ocorreu por distrato e comum acordo, afastando a natureza indenizatória da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a verba paga no contexto de distrato de contrato de representação comercial possui natureza indenizatória, nos termos do art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65, a afastar a incidência do Imposto de Renda, bem como se a decisão monocrática que reconheceu tal natureza deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente quando a controvérsia estiver alinhada à jurisprudência dominante, sem violação ao princípio da colegialidade, assegurado o controle por meio de agravo interno (art. 1.021 do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não incide Imposto de Renda sobre verba recebida em virtude de rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial, pois sua natureza indenizatória decorre da própria Lei no 4.886/65.

A denominação de “distrato” não afasta, por si só, a natureza indenizatória da verba, devendo-se analisar o contexto fático da rescisão contratual.

A documentação demonstra que a iniciativa de não renovação do contrato partiu da representada, sem indicação de justa causa, tendo sido paga indenização expressamente calculada nos termos do art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65, o que caracteriza rescisão unilateral imotivada.

A ausência de demonstração de erro no enquadramento jurídico realizado na decisão agravada e a mera reiteração de argumentos já examinados impõem a manutenção da decisão.

Reconhecido o indébito, a compensação deve observar o art. 168 e o art. 170-A do CTN, o art. 74 da Lei no 9.430/96 e o art. 26-A da Lei no 11.457/2007, sendo vedada a restituição administrativa sem observância do regime de precatórios, conforme art. 100 da CF e Tema 1.262/STF.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 932 e 1.021; Lei no 4.886/65, arts. 27, “j”, 34 e 35; Lei no 9.430/96, art. 70, § 5o, e art. 74; Lei no 11.457/2007, art. 26-A; CTN, arts. 168 e 170-A; CF/1988, art. 100.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.856.831/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.11.2022; STJ, AgInt no REsp 1.996.707/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15.08.2022; STJ, REsp 1.137.738/SP (Tema 265); STF, RE 1.420.691 (Tema 1.262); STJ, Tema 345.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão